Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-90.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014404-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WELF NUNES PEREIRA - CPF: 459.504.906-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA - CPF: 111.829.381-91 (AGRAVADO), EVA NUNES DE GRELLA - CPF: 523.333.291-49 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 044.682.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a reforma do deferimento da tutela possessória pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Welf Nunes Pereira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhe move Reginaldo Rodrigues da Grella e outra, deferiu a tutela reintegratória vindicada pelos autores, determinando a sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do remoção coercitiva.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a ausência de interesse processual dos autores, ora agravados, por inadequação da via eleita, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Também preliminarmente, defende a sala ilegitimidade passiva, motivo pelo qual pugna pela extinção da demanda, sem análise do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Ainda em sede preliminar, alega a ausência de um dos requisitos essenciais para o regular processamento do feito, qual seja, a individualização da fração de terras objeto da demanda, devendo a demanda ser extinta, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC. Continuando na saga preliminar, requer a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados não apresentaram provas de suas alegações, sendo o contrato de arrendamento e a notificação judicial valorados como provas absolutas, o que não se admite. Segue sustentando, que não houve a designação de audiência de justificação prévia, o que demonstra ainda mais o equívoco cometido pela r. decisão objurgada. Firme no seu propósito, alega ser o legítimo possuidor da área em questão, restando evidente que os agravados levaram o magistrado a erro. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 136559694).

As informações foram prestadas (id. 138237015), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 138621179), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Rodrigues da Grella e outra movem ação de reintegração de posse c/c perdas e danos em desfavor de Welf Nunes Pereira,
alegando ser legítimos proprietários e possuidores há mais de 28 (vinte e oito) anos de uma área de terra com extensão de 363,00ha (trezentos e sessenta e três hectares), situada no município de Juara/MT, matriculado sob n. 1.934 do CRI da mesma Comarca, sendo a referida propriedade arrendada mediante contrato verbal para o réu e seu filho Matheus Nunes de Oliveira em agosto de 2011, de modo que, após o encerramento do prazo contratual, por não mais ter interesse na continuidade do pacto entabulado, notificou judicialmente os arrendatários para desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta dias), contudo, apenas o Sr. Matheus se retirou do bem, tendo o réu nela permanecido para usar, de forma indevida, sua pastagem para apascentar aproximadamente 500 (quinhentas) cabeças de gado, sem fazer qualquer pagamento para tanto, motivando o manejo da demanda reintegratória, com pedido de tutela provisória de urgência.

O douto magistrado
a quo
, sem realizar a audiência de justificação e sob o fundamento de que os autores comprovaram a posse indireta do imóvel, decorrente da propriedade e do contrato de arrendamento, bem como o esbulho possessório do réu, nos termos do art. 561, do CPC, deferiu a medida liminar reintegratória (id. 136155176).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. decisão,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando da análise do pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando de forma objetiva sua decisão conceder o pleito, se baseando nas provas documentais apresentadas pelos autores para reconhecer, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados não apresentaram provas de suas alegações, sendo o contrato de arrendamento e a notificação judicial valorados como provas absolutas, o que não se admite.

Segue sustentando, que não houve a designação de audiência de justificação prévia, o que demonstra ainda mais o equívoco cometido pela r. decisão objurgada.

Firme no seu propósito, alega ser o legítimo possuidor da área em questão, restando evidente que os agravados levaram o magistrado a erro. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as preliminares de a ausência de interesse processual, ilegitimidade passiva e ausência de requisito essencial para o regular processamento do feito e os pedidos a elas correlatos não merecem ser conhecidas, tendo em vista que as aludidas questões sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que as matérias sejam de ordem pública. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela reintegratória vindicada pelos autores, ora recorridos, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando a sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva (id. 136155176).

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos autores, ora agravados nesse sentido, nas quais defendem a existência de domínio sobre a área em litígio, supostamente confirmada através de contrato de arrendamento que se desfez, para requerer a proteção de eventual posse.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei)

Visto isso, conquanto os autores, ora recorridos, tenham sustentado na peça inicial a presença dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse -, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos nesta quadra inicial não demonstra o quanto alegado, mormente porque tais requisitos se incluem na sua esfera probante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse dos agravados, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações dos autores, ora recorridos, conforme afirmado pelos mesmos, tendo em vista que sequer houve a realização de audiência de justificação, tendo o MM. Juiz, com a devida vênia, se baseado apenas na propriedade para o deferimento da medida, o que não se admite, reafirmo, razão pela qual deveria ao menos ter possibilitado o contraditório ao réu, ora recorrente.

Por conseguinte, os documentos apresentados pelos autores, ora agravados, torna duvidosa as suas alegações acerca da
“posse mansa e pacífica”
, não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC, até porque o réu, ora recorrente, sequer consta como parte no contrato de arrendamento em questão.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Além disso, a medida, caso mantida, pode se tornar irreversível, havendo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual e realização de audiência de justificação, se for o caso, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para que seja indeferida a tutela reintegratória postulada pelos autores, ora agravados, no imóvel objeto da lide, neste momento processual.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022